Tribunal: CARF
Processo: 10183.903090/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.903090/2013-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.342 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PIS/PASEP
Recorrente
FAZENDA PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que esta
proceda a intimação do Recorrente para, querendo, anexar aos autos a peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/BSB, com os
acréscimos devidos:
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o não
reconhecimento de crédito relativo a PIS não-cumulativa exportação, referente ao
segundo trimestre de 2004. O crédito de valor total R$ 28.585,32 foi inicialmente
pleiteado através do pedido de ressarcimento n° 35447.24923.200209.1.1.08-0966.
Após isso, o contribuinte transmitiu a declaração de compensação n°
37267.52989.200209.1.3.08-4791, na qual compensou o valor com débitos de sua
titularidade.
A análise dos documentos foi feita eletronicamente pelos sistemas desta Receita Federal
do Brasil, os quais concluíram que “o crédito reconhecido foi insuficiente para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.903090/2013-78
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.342 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903090/2013-78

compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual
homologou parcilamente a compensação declarada no PER/DCOMP no
37267.52989.200209.1.3.08-4791".
Conforme
folha
84,
a
Manifestação
de
Inconformidade
foi
apresentada
tempestivamente.
Em sua defesa, a contribuinte alega que incorreu em erro formal no preenchimento do
DACON ao informar no item 003 - Crédito de Aquisição no Mercado Interno
Vinculado à Receita de Exportação da Ficha 13A o período de apuração do crédito
Maio/2004, pois o crédito descontado de R$ 6.850,17 refere-se ao mês de
Novembro/2008.
Em continuidade, o órgão de primeira instância administrativa julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, em síntese, sob o fundamento de que o
manifestante não teria se desincumbido do ônus de comprovar o indébito.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 06/10/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR anexado ao presente
processo.
Em 05/11/2020, foi anexado aos autos Termo de Análise de Solicitação de
Juntada. A abertura do documento correspondente consta uma cópia do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
O processo foi remetido ao CARF assim instruído.
É o relatório.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Examinando os autos, verifica-se que o Recorrente teria sido cientificado do
Acórdão da DRJ e que, ao que tudo indica, tempestivamente teria apresentado Recurso
Voluntário (fls. 94 a 97).
Em despacho de encaminhamento ao CARF, a unidade responsável pela instrução
faz referência a tal juntada, conforme se segue reproduzido:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.342 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903090/2013-78

Porém, a abertura do documento denominado Manifestação de Inconformidade,
apresentado posteriormente à ciência do Acórdão da instância a quo, indica que a peça recursal
dirigida ao CARF não foi anexada aos autos, constando dos documentos de fls. 94 a 97 apenas
uma cópia da decisão referida.
Também entre os Documentos Diversos (fls. 98 a 112) não se encontra qualquer
petição do contribuinte, dirigida a esta instância de julgamento.
Sendo assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela Unidade de Origem da RFB, para que esta, tendo dado pela juntada do Recurso
Voluntário e encaminhado o processo ao CARF, intime o contribuinte a apresentar a sua peça
recursal, se assim o quiser, após o que os autos devem retornar ao Colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 117
DF CARF MF
Original